Tribunal: TJPA
Processo: 0800418-10.2021.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800418-10.2021.8.14.0031

APELANTE: ANTONIO GERALDO CARMO DA COSTA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESCONTOS REMUNERATÓRIOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMO CONSELHEIRO DO FUNDEB. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO FORMAL DE AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Município de Moju, em razão de descontos efetuados em sua remuneração referentes a 80 horas não trabalhadas no mês de novembro de 2019, período em que alegadamente exercia atividades como conselheiro do FUNDEB. O autor pleiteava a restituição dos valores descontados (R$ 2.484,29) e indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal o desconto de remuneração por faltas do servidor no exercício de mandato como conselheiro do FUNDEB, sem autorização formal de afastamento de suas funções docentes; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do Município pelos supostos danos morais decorrentes desses descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação como conselheiro do FUNDEB é considerada serviço público relevante e não remunerado, segundo a Lei nº 14.113/2020, não implicando, por si só, liberação automática de suas funções originárias, exigindo-se ato formal de afastamento.

4.

A vedação legal à atribuição de faltas injustificadas (Lei nº 11.494/2007, art. 24, § 8º, IV, “b”) não autoriza o afastamento unilateral do servidor de suas funções docentes sem prévia autorização ou compatibilização de horários.

5.

O apelante não produziu prova do nexo entre suas ausências e convocações regulares do conselho, tampouco comprovou ter sido formalmente dispensado de ministrar aulas no período correspondente.

6.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, não sendo possível reconhecer como justificadas faltas não respaldadas por ato administrativo expresso.

7.

A ausência de demonstração de conduta ilícita da Administração afasta a responsabilidade civil do Estado; os descontos se deram no exercício regular de poder-dever de gestão, não configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A atuação como conselheiro do FUNDEB não exime o servidor do exercício de suas funções originárias sem prévia autorização formal de afastamento.

2.

A ausência de comprovação do vínculo entre faltas e convocações do conselho afasta a ilicitude dos descontos remuneratórios.

3.

O desconto de remuneração por faltas não justificadas não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 205; CPC, arts. 373, I, e 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 14.113/2020, art. 34, § 7º, I; Lei nº 11.494/2007, art. 24, § 8º, IV, "b".

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
Antonio Geraldo Carmo da Costa
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Moju
, nos autos da
Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do
Município de Moju
.

Na origem, o autor, servidor público efetivo no cargo de professor da rede municipal de ensino, narrou ter sofrido descontos indevidos em sua remuneração referentes a 80 (oitenta) horas de trabalho no mês de novembro de 2019, totalizando o valor de R$ 2.484,29.

Alegou que as ausências que ensejaram o desconto decorreram do exercício de suas funções como conselheiro do FUNDEB, conforme requerimento administrativo protocolado em 05/12/2019, o qual teria sido desconsiderado pela Administração Municipal.

Sustentou que a medida lhe causou não apenas prejuízos financeiros, mas também abalo psicológico, razão pela qual pleiteou a restituição dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, requereu o pagamento das diferenças devidas referentes à carga horária trabalhada de 80 horas mensais no mês de novembro de 2019, no valor total de R$ 2.484,29 (mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dez centavos), bem como ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Improcede, portanto, também o pedido de danos morais.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ANTONIO GERALDO CARMO DA COSTA em face do MUNICÍPIO DE MOJU, resolvendo o mérito da demanda na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do réu, estes fixados em 20% sobre o valor da causa. Todavia, em razão da gratuidade judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).”

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o art. 24, §8º, IV, "b" da Lei nº 11.494/2007, vigente à época, veda a atribuição de faltas injustificadas a conselheiros representantes de professores quando no exercício de suas atividades, visando garantir a independência do controle social.

Salienta que a sua condição de conselheiro é incontroversa, comprovada pelos Decretos Municipais nº 008/2019 e 040/2016, bem como pela participação ativa em reuniões demonstrada por registros de frequência e declarações anexas aos autos.

Argumenta que a proteção legal não exige ato formal de afastamento prévio, bastando o nexo entre a ausência e a atividade do conselho. Invoca os princípios da razoabilidade e eficiência.

Aponta que o desconto ocorreu sem processo administrativo prévio e sem análise do seu requerimento de justificativa, ferindo o contraditório, a ampla defesa e o princípio da motivação dos atos administrativos.

Defende que a supressão de verba de natureza alimentar causou angústia e abalo à sua dignidade, motivo pelo qual deve ser indenizado no valor de R$ 5.000,00 sob o prisma da responsabilidade objetiva do Estado.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, determinando a restituição dos valores descontados e a condenação do Município ao pagamento de danos morais, além da inversão e majoração do ônus sucumbencial nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Na qualidade de apelado, o Município de Moju apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

2. Mérito

O cerne da controvérsia reside na legalidade dos descontos efetuados na remuneração do Apelante, referente a 80 (oitenta) horas de trabalho no mês de novembro de 2019, período em que o servidor alega ter se ausentado para exercer atividades inerentes ao cargo de Conselheiro do FUNDEB.

A participação em conselhos de fiscalização, como o Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), é regida pela Lei Federal nº 14.113/2020.

O art. 34, § 7º, inciso I, da referida norma, é claro ao definir tais atividades como "serviço público relevante", sublinhando expressamente que o encargo não enseja remuneração de qualquer espécie.

Embora o art. 24, § 8º, IV, alínea "b", da Lei Federal nº 11.494/2007, vigente a época, tenha previsto a vedação à atribuição de faltas injustificadas, tal prerrogativa não constitui um "salvo-conduto" para o abandono arbitrário das funções ordinárias do cargo efetivo. A garantia legal visa proteger o conselheiro de represálias administrativas quando este necessita ausentar-se pontualmente para reuniões ou diligências específicas do colegiado, mas não autoriza o afastamento unilateral e integral das salas de aula.

No ordenamento Jurídico Brasileiro, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar, o qual tem como finalidade produzir o convencimento do Juiz, levando-o a alcançar a certeza necessária para tomar sua decisão.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
que aduz,
in verbis:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade.
Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível
. Por verdade possível entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do Juiz. Neste sentido:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em tela, o apelante não logrou êxito em demonstrar a existência de autorização formal de afastamento ou ato administrativo que o dispensasse de suas atribuições docentes para a dedicação exclusiva ao Conselho. O recorrente deixou de se desincumbir do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, porquanto não restou provado que as ausências descontadas decorreram de convocações específicas e regulares do FUNDEB.

Ademais, o requerimento administrativo de 05/12/2019 (ID 30788273), por meio do qual o apelante intentou justificar as faltas, é posterior à efetivação dos descontos em folha. Inexiste nos autos evidência de que referida petição tenha sido instruída com elementos aptos a ensejar a revisão do ato administrativo, ou que demonstre a prévia dispensa de suas funções docentes.

O caderno processual carece de elementos que vinculem o total de faltas às atividades do colegiado, sendo certo que a proteção legal não abarca abstenções genéricas desprovidas de lastro documental. Sob o prisma da legalidade e da formalidade, a opção unilateral do servidor em não ministrar aulas, sob alegação de incompatibilidade de horários, carece de amparo jurídico.

Ora, a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade e da formalidade; logo, a opção unilateral do servidor em não ministrar aulas, sob a alegação de incompatibilidade de horários, carece de respaldo jurídico.

Ressalte-se, ainda, que o Mandado de Segurança nº 0009373-68.2018.814.0031, mencionado pelo apelante, limitou-se a discutir a ilegalidade da supressão de carga horária e alteração de lotação, determinando o retorno do servidor à lotação de origem, mas em momento algum concedeu autorização para o não exercício das funções docentes.

Impende destacar a supremacia do interesse público primário, notadamente o direito fundamental à educação (art. 205 da CF/88). O afastamento do docente sem prévia autorização e sem a devida substituição compromete a continuidade do serviço público e causa prejuízo direto aos alunos. A conduta do servidor, ao deixar de comparecer ao trabalho sem o devido respaldo administrativo, fere a boa gestão dos recursos humanos e financeiros da educação.

Portanto, inexistindo prova da prestação do serviço docente e não havendo justificativa legal apta a abonar a integralidade das faltas, o desconto remuneratório configura exercício regular do poder-dever da Administração, sob pena de enriquecimento sem causa do servidor.

No que tange ao pleito indenizatório, para a configuração da responsabilidade civil do Estado, faz-se necessária a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal.

In casu
, restou demonstrado que a Administração Municipal agiu no estrito cumprimento do dever legal ao efetuar os descontos por faltas não justificadas. Não havendo ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar. O mero desconto em folha, decorrente da ausência de contraprestação laboral, não enseja, por si só, abalo psicológico ou ofensa à dignidade passível de reparação pecuniária.

3. Dispositivo

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento

ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
in Manual de Direito Processual Civil, 2ª ed., Método, p. 380

Belém, 12/02/2026